Tribunal: TJSP
Processo: 1001049-72.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – esbulho – procedência – alegação de ilegitimidade ativa – inocorrência – autor que comprovou ser sucessor do titular de domínio – alegação de falsidade documental – inocorrência – matéria já decidida pelo juízo competente, com anulação de um dos registros – autor que é sucessor do titular de domínio falecido – aplicação do art. 1207 do CC – princípio da saisine –

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – esbulho – procedência – alegação de ilegitimidade ativa – inocorrência – autor que comprovou ser sucessor do titular de domínio – alegação de falsidade documental – inocorrência – matéria já decidida pelo juízo competente, com anulação de um dos registros – autor que é sucessor do titular de domínio falecido – aplicação do art. 1207 do CC – princípio da saisine – posse jurídica adquirida no momento da abertura da sucessão – continuidade – réus que não comprovaram posse e nem atos de posse sobre o imóvel – narrativa dos réus que indica a eventual ocupação do imóvel por um período depois da abertura da sucessão – ausência de prova a esse respeito – reconvenção que pediu indenização por dano moral – inocorrência – ausência de qualquer fundamento para o pedido - sentença mantida – honorários majorados de ofício – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001049-72.2016.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que são apelantes VIVIANE
SILVA CORREA (JUSTIÇA GRATUITA) e GILVÂNIO CORREA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIS DIAS DE LIMA BARTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001049-72.2016.8.26.0075 -Voto no 18080 - smc
2
VOTO No: 18080
COMARCA: Bertioga - 2a Vara Cível
APTE. : Gilvânio Correa dos Santos e outro (Justiça Gratuita)
APDO. : Luis Dias de Lima Bartos
AÇÃO POSSESSÓRIA
esbulho – procedência
alegação de
ilegitimidade ativa inocorrência autor que comprovou ser sucessor do
titular de domínio alegação de falsidade documental inocorrência
matéria já decidida pelo juízo competente, com anulação de um dos
registros – autor que é sucessor do titular de domínio falecido aplicação
do art. 1207 do CC princípio da saisine posse jurídica adquirida no
momento da abertura da sucessão
continuidade
réus que não
comprovaram posse e nem atos de posse sobre o imóvel narrativa dos
réus que indica a eventual ocupação do imóvel por um período depois da
abertura da sucessão – ausência de prova a esse respeito reconvenção
que pediu indenização por dano moral
inocorrência
ausência de
qualquer fundamento para o pedido - sentença mantida
honorários
majorados de ofício recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001049-72.2016.8.26.0075 -Voto no 18080 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Bertioga, Dra. Luciana Mezzalira
Mendonça de Barros, que nos autos da ação possessória movida pela apelada
contra a apelante, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de
posse ao autor. Condenou os réus pagamento de custas, despesas e honorários,
fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade. Ainda, julgou improcedente a
reconvenção, condenando os reconvintes ao pagamento de custas, despesas e
honorários, fixados em 10% sobre o valor da reconvenção, observada a
gratuidade.
Recorrem os réus/reconvintes e buscam a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é possuidor e herdeiro do imóvel objeto
da ação, sendo que a última vez em que esteve no local foi no dia 15/03/2016,
momento no qual não havia qualquer invasão.
Retornou ao local em maio e uma pessoa de nome André havia
invadido, informando que não sairia.
Afirma o direito de se ver reintegrado na posse, com a
procedência.
Em contestação, os réus afirmam a ilegitimidade ativa, já que o
autor não é quem diz ser, utilizando-se de documento falso.
Afirmam que a legitimidade ativa é do espólio, não tendo sido
feita a partilha.
Apresentam incidente de falsidade documental e afirmam a
litigância de má-fé.
No mérito, afirmam que residem no local há cinco anos, que o
corréu esteve preso no CDP, mas que a corré, sua companheira, vive
regularmente no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001049-72.2016.8.26.0075 -Voto no 18080 - smc
4
Ainda, afirmam que existem duas casas no local, sendo uma
delas ocupada pelos réus e a outra alugada para o sobrinho do corréu.
Afirmam o dano moral e requerem a indenização em
reconvenção.
Requerem a improcedência.
A r. julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de
posse ao autor. Condenou os réus pagamento de custas, despesas e honorários,
fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade. Ainda, julgou improcedente a
reconvenção, condenando os reconvintes ao pagamento de custas, despesas e
honorários, fixados em 10% sobre o valor da reconvenção, observada a
gratuidade.
Apelação dos réus/reconvintes (fls. 386/407).
Contrarrazões do autor/reconvindo (fls. 414/422).
Em suas razões, os apelantes afirmam que houve cerceamento
de defesa, já que levantaram a falsidade documental, devendo ser convertido o
julgamento em diligência.
Alegam que não foi comprovada a legitimidade ativa do apelado,
pois não há prova de que seja o titular do direito sobre o bem, tendo utilizado
documentos falsos.
Alegam que, se não provada a identidade e a condição de
herdeiro, não pode o apelado pleitear a reintegração de posse.
Alegam que, mesmo sendo herdeiro, a legitimidade é do espólio
ante ausência de partilha.
Reiteram que residem no bem há cerca de nove anos, que o
imóvel nunca esteve desocupado, que uma das casas é alugada para Daniel,
primo do corréu.
Reiteram o pleito de indenização por dano moral.
Requerem a reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001049-72.2016.8.26.0075 -Voto no 18080 - smc
5
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Preliminarmente, com relação à identidade do autor e a alegação
de falsidade documental, verifica-se que as necessárias considerações foram
feitas na sentença (fls. 377/379), sendo considerados infundados os argumentos.
Foi comprovado que o autor realmente tinha dois registros de
nascimento, o que foi objeto de apreciação pelo juízo competente, tendo sido
cancelado o registro lavrado no cartório de Ermelino Matarazzo, prevalecendo o
de Umuarama/PR (fls. 343/345).
O registro de Umuarama, que prevaleceu, indica Marcelo Bartos
como pai do autor.
Marcelo Bartos era proprietário dos imóveis matriculados sob no
7.079 e 17.365, ambos do 1o RI de Santos/SP, conforme R.5, indicado a fls. 167
e a fls. 169.
A certidão e óbito de fls. 173/174 indica que Luis Dias de Lima
Bartos é seu filho.
A escritura de inventário extrajudicial de fls. 175 indica como
único sucessor o autor.
Os bens adjudicados foram o lote 18 da Rua Duque de Caxias, e
o lote 6 da quadra C da Rua Prudente de Moraes, componentes de um só imóvel,
contribuinte no 13.018.003.0000, que é justamente o indicado na inicial.
A legitimidade ativa do autor, portanto, é manifesta, já que pelo
princípio da saisine, ainda que não haja contato físico com o imóvel, pode ele
defender a posse, que é juridicamente sua desde a abertura da sucessão,
conforme art. 1207 do CC.
Dessa forma, a questão da legitimidade ativa e da falsidade
documental estão superadas.
No mérito, como já dito, o autor é possuidor de direito do bem
desde a abertura da sucessão, ocorrida em 10/07/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001049-72.2016.8.26.0075 -Voto no 18080 - smc
6
A ação foi proposta em 2016 e, na defesa, os réus afirmaram que
residem no local há pelo menos cinco anos, o que faz retroagir até 2011.
No entanto, nada apresentaram para corroboram essa alegação.
Os documentos juntados pelos réus não comprovam nem a
posse, nem atos de posse, nada que favorece sua alegação.
Ademais, se residiam no local desde 2011, significa que
adentraram após o início da posse jurídica do autor, que ocorreu em 2010, com o
falecimento do titular do domínio, não havendo solução de continuidade admitida
pelo Direito.
Não há elemento algum de prova em favor dos réus, ao passo
que o autor demonstrou que o bem legitimamente está inserido em sua posse
jurídica, o que garante a manutenção da sentença que determinou a reintegração
de posse em seu favor.
Quanto ao pleito indenizatório, os réus alegaram apenas dano
moral, mas sequer teceram considerações sobre o fundamento desse pedido, de
modo que não pode mesmo ser acolhido.
Assim, fica mantida a sentença.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001049-72.2016.8.26.0075 -Voto no 18080 - smc
7
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
O autor saiu-se vencedor em 1a Instância, pois que a ação foi
julgada procedente, condenando-se os réus ao pagamento das custas e
honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2o do CPC em R$ 1.000,00 na
lide principal e em 10% sobre o valor da reconvenção, observada a gratuidade.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$ 1.100,00
na lide principal e para 11% sobre o valor da causa da reconvenção, observada a
justiça gratuita.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator